Tribunal: TJSP
Processo: 2117580-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Leilão extrajudicial – Devedores que foram devidamente intimados para purgar a mora – Demanda anteriormente ajuizada que pronunciou pela regularidade quanto ao procedimento de execução extrajudicial do imóvel, bem como a ausência da purgação da mora pelos devedores – Entendimento corroborado em segundo grau de jurisdição pela apelação n. 1027279-11.2018.8.26.0002 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Leilão extrajudicial – Devedores que foram devidamente intimados para purgar a mora – Demanda anteriormente ajuizada que pronunciou pela regularidade quanto ao procedimento de execução extrajudicial do imóvel, bem como a ausência da purgação da mora pelos devedores – Entendimento corroborado em segundo grau de jurisdição pela apelação n. 1027279-11.2018.8.26.0002 – Leilões negativos que importou na extinção da dívida e exoneração do credor fiduciário quanto à obrigação constante no §4o, do art. 27 da Lei 9.514/97 – Possibilidade de posterior venda do imóvel a terceiro – Direito do adquirente de boa-fé que deve ser prestigiado – Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta E. 34a Câmara de Direito Privado – Recurso improvido.